Tribunal: TJSP
Processo: 2142362-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAC ̧A~O – alegação de omissão quanto ao pedido de sustentação oral – acolhimento – inclusão de fundamentação no v. acórdão – agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o processamento dos autos em sigilo – sustentação oral que somente se aplica aos agravos em face de tutela de urgência e de evidencia - art. 937, VIII do CPC – preponderância do julgamento virtual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAC ̧A~O – alegação de omissão quanto ao pedido de sustentação oral – acolhimento – inclusão de fundamentação no v. acórdão – agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o processamento dos autos em sigilo – sustentação oral que somente se aplica aos agravos em face de tutela de urgência e de evidencia - art. 937, VIII do CPC – preponderância do julgamento virtual – Resolução 772/2017 e Regimento Interno art. 146, §4o - inocorrência de cerceamento de defesa – embargante que pretende a modificação do decidido – impossibilidade – vicio sanado - embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142362-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA,
são
embargados
DILCÉIA
VICTORETTE
DO
VALE,
MANOEL
JUNIOR
VICTORETTE
DO
VALE
DE
ALMEIDA,
VALE
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA, INSUPERATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA -
EIRELI, MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE DE ALMEIDA - ME,
POTENCIAL MERCHANT ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, EMERSON ASSIS e
MAX SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142362-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.392 - TAD
2
VOTO No: 18.392
COMARCA: Foro de Americana - 1a Vara Cível
EMGTE. : Cooperativa de Crédito Livre Admissão Centro Brasileira Ltda.
EMGDO. : Dilcéia Victorette do Vale
EMBARGOS DE DECLARAC AÞO
alegação de omissão quanto
ao pedido de sustentação oral
acolhimento
inclusão de
fundamentação no v. acórdão
agravo de instrumento em
face de decisão que indeferiu o processamento dos autos em
sigilo sustentação oral que somente se aplica aos agravos
em face de tutela de urgência e de evidencia - art. 937, VIII do
CPC
preponderância do julgamento virtual
Resolução
772/2017 e Regimento Interno art. 146, §4o - inocorrência de
cerceamento de defesa
embargante que pretende a
modificação do decidido
impossibilidade
vicio sanado -
embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142362-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.392 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
17/22 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo embargante em face de decisão do juízo a quo que
indeferiu o processamento do feito em sigilo.
Alega o embargante que foi intimado para manifestar oposição ao
julgamento virtual, tendo-o feito, em 06/07/2020, e o v. acórdão foi omisso em
relação ao pedido, incorrendo em cerceamento de defesa.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante, em parte.
De fato, o v. acórdão de folhas 17/22 nada teceu acerca do pedido
de sustentação oral do agravante.
Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto
que, na hipótese, a sustentação oral pretendida não é assegurada pela norma
processual. Vejamos:
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo
relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao
recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério
Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a
fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da
parte final do caput do art. 1.021 :
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias
que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;
Ou seja, não há qualquer nulidade no julgamento do recurso nos
termos em que se deu.
Para sanar o vicio da omissão quanto ao pedido de folhas 16, faz-
se constar no v. acórdão proferido que:
“É o caso de julgamento virtual do recurso.
DispoÞe a Resoluc aÞo no 772/2017 deste o Egreìgio Tribunal:
“Art. 1o - As apelac oÞes,
agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declarac aÞo,
mandados de seguranc a, habeas corpus,
conflitos de compete ncia e ac oÞes
originaìrias seraÞo, preferencialmente,
julgados em sessaÞo virtual, a criteìrio da turma julgadora, ressalvada
expressa oposic aÞo
de qualquer das partes, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142362-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.392 - TAD
4
motivac aÞo
declarada, mediante petic aÞo
protocolizada no prazo de cinco
dias uìteis, contados da publicac aÞo
da distribuic aÞo
dos autos que, para este
especiìfico fim, serviraì como intimac aÞo.”

E o Regimento Interno deste E. Tribunal, no seu art. 146:
§ 4o Ressalvada disposic aÞo
legal em sentido contraìrio, naÞo haveraì
sustentac aÞo
oral nos julgamentos de embargos declaratoìrios, incidente de
suspeic aÞo,
conflito de compete ncia, arquivamento de inqueìrito ou
representac aÞo
criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente aÌs
tutelas provisoìrias de urge ncia ou da evide ncia, e no interno referente aÌ
extinc aÞo
de feito originaìrio prevista no art. 937, VI, do CPC.
Na exegese do CPC, art. 937, § 2o, a oposic aÞo a julgamento virtual
estaì diretamente vinculada a recurso com previsaÞo de sustentac aÞo oral. O agravo
de instrumento somente comporta sustentac aÞo oral para hipoìtese de tutelas
provisoìrias (CPC, art. 937, VIII), naÞo contemplando ato judicial de indeferimento
do pedido de sigilo.
Assim, não há que se falar em nulidade, posto que não houve
infracao da norma processual, inexistindo, portanto, qualquer cerceamento de
defesa.”
De outra parte, os embargos extrapolam os limites trac ̧ados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante
para que as questoÞes decididas sejam reapreciadas aÌ luz do que alega, como se
possiìvel fosse rever o que restou decidido.
Ve^-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende o efeito
modificativo do julgado, para nova anaìlise de questoÞes jaì decididas, a tornar claro
o caraìter infringente dos embargos.
Discordando do raciociìnio desenvolvido no decidido, deveraì o
embargante se valer de espeìcies recursais adequadas aÌ rediscussaÞo da lide, o
que naÞo eì possiìvel na estreita via dos embargos de declarac aÞo.
De outra parte, naÞo haì necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se jaì encontrados e
apontados motivos suficientes a fundamentar a decisaÞo em que julgada a causa.
Neste sentido, aliaìs, eì a valiosa lic aÞo de Joseì Rogeìrio Cruz e
Tucci:
“(...) naÞo haì necessidade de o magistrado examinar analiticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142362-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.392 - TAD
5
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela
parte que restar vencida. Trata- se de hipoìtese de motivac aÞo
impliìcita. Com
efeito, a adoc aÞo
ou repulsa de certas razoÞes pode encontrar-se motivada de
um modo impliìcito: havendo argumentos principais e subsidiaìrios
estribados no mesmo fato, os argumentos expliìcitos para o acolhimento,
ou naÞo, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, ide ntica
soluc aÞo
dada aos segundos...” (TUCCI, Joseì Rogeìrio Cruz e- A motivac aÞo

da sentenc a no processo civil SaÞo Paulo Saraiva 1987 p. 19).
Pelo exposto, acolho os declaratórios para incluir a fundamentação
retro no v. acórdão embargado, contudo, sem efeito modificativo.
Neste sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inexistência de omissão no julgado Alegações que denotam intenção de
discutir a matéria quanto à possibilidade de sustentação oral em sessão de
julgamento do agravo de instrumento
Não cabimento
Hipótese dos
autos que não autoriza a sustentação pretendida, nos termos do art. 937 do
CPC e art. 146, §2o do Reg. Int. do TJ/SP Cerceamento de defesa Não
ocorrência Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de
opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2050975-31.2019.8.26.0000; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019).
Diante do exposto, ACOLHE-SE os embargos, sem efeito
modificativo.
ACHILE ALESINA
Relator